Tribunal: TJDFT
Processo: 0751449-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751449-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL AGRAVADO: ANTONIA FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL, em face de decisão de ID 176159511 do cumprimento de sentença (processo no 0709244-39.2020.8.07.0001), movido em desfavor de ANTONIA FERREIRA DE SOUZA, que julgou procedente a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravada, e determinou a liberação dos valores bloqueados em conta de titularidade da executada. O credor agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada para julgar improcedente a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Sustenta ser penhoráveis os valores bloqueados e defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo como válida a penhora realizada nos autos de origem e determinando a liberação do valor penhorado em favor do exequente. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De modo que, a ausência de um dos requisitos impede o deferimento de medidas urgentes. No presente caso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do provimento do recurso, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de penhorabilidade da verba. No caso dos autos, é possível observar que a devedora recebeu, no dia 02/10/23, em sua conta corrente, o valor de R$3.552,39 proveniente de crédito de salário e, na mesma data a totalidade desta quantia foi bloqueada por meio de ordem judicial. Sobre a penhora de verbas de natureza salarial, destaca-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No entanto, no caso dos autos, a verba em questão já foi considerada impenhorável quando do julgamento do AGI 0739221-11.2022.8.07.0000, não havendo qualquer fato novo capaz de modificar, por ora, este entendimento. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações do recorrente que possibilidade a manutenção do bloqueio sobre verba de natureza salarial. Assim, diante da ausência de requisito para o deferimento do efeito suspensivo requerido, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora